Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE FIXA PRAZO FINAL. AINDA NÃO ALCANÇADO. CAUSA INTERRUPTIVA. IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, formulado sob o argumento de que a penhora realizada não interrompe o prazo prescricional, pois os valores foram liberados por serem verbas impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penhora desconstituída, por se tratar de verba impenhorável, é apta a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente; e (ii) definir se, diante de decisão anterior que fixou o termo final da prescrição, é possível reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente em momento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada adota como marco final da prescrição intercorrente a data de 06/03/2026, com base em decisão anterior, proferida em 2021, que suspendeu o cumprimento de sentença por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, fixando o início do prazo prescricional em 06/03/2021 e aplicando o art. 206, § 5o, I, do CC.
4. A alegação de que a penhora realizada em 2024 — posteriormente desconstituída — não interrompe o prazo prescricional mostra-se irrelevante, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente somente poderá ocorrer a partir de 2026, conforme fixado judicialmente.
5. Eventual declaração de inexistência de causa interruptiva, neste instante processual, não tem o condão de antecipar o termo final da prescrição, pois o marco inicial do prazo já foi fixado e segue válido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão judicial que fixa o termo inicial e o prazo da prescrição intercorrente vincula o curso da execução e impede o reconhecimento da prescrição em momento anterior, ainda que eventualmente seja declarada a inexistência de causa interruptiva neste interregno.
2. Não se reconhece a prescrição intercorrente antes da data fixada judicialmente como termo final do prazo, salvo reforma ou desconstituição da decisão anterior.